Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705623-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GEAN DA SILVA ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO GEAN DA SILVA ROCHA aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a análise processual sobre a sua situação, sobretudo acerca da detração. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que, em análise ao Processo de Execução (SEEU 0001579-44.2015.8.07.0015), o sentenciado vem sendo regulamente assistido pela Defensoria Pública, e que o pedido, por se tratar de execução penal, deveria ter sido apresentado ao Juízo de primeiro grau (Juízo da Execução Penal), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância, acrescentando que não se encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da inicial, porquanto o pedido deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, além de não possuir fundamento legal, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025 18:31:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator